Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732512-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: RESIDENCIAL SUNSET BOULEVARD LIFE STYLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME (embargante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0721647-12.2022.8.07.0020, ajuizado contra o exequente/embargado, RESIDENCIAL SUNSET BOULEVARD LIFE STYLE, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 167319246 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, sem prejuízo de posterior reapreciação do pedido em caso de eventual arrematação do imóvel constrito no feito de origem. Aguarde-se a audiência de instrução designada.” Inconformada, a parte embargante recorre. Em síntese, a embargante alega que a dívida é de R$13.135,74, e que há penhora do imóvel avaliado em R$479.312,00, portanto, estaria garantido o Juízo da Execução, de modo que cabível o efeito suspensivo aos embargos à execução. Aduz que foi designada hasta pública do imóvel penhorado para o dia 26/09/23 (1o pregão) e 29/9/2023 (2o pregão). Ao final requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da Ação de Execução de no 0715707-66.2022.8.07.0020, até o julgamento final do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 49831836. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos à execução, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a hasta pública está designada para o final do mês de setembro, portanto, não evidenciada urgência que autorize o deferimento da liminar. Ademais, nada obsta que, a agravante, ante a sua visível capacidade financeira e, diante do o valor da dívida, que é significativamente inferior ao do imóvel penhorado, opte, desde logo, pelo depósito ou caução como forma da garantir o juízo da execução, afastando, assim, eventual arrematação em hasta pública. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator